Tribunal: TJDFT
Processo: 0773212-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY - SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
4. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, como detentor de seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
5. Tais circunstâncias que evidenciam que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente as transações da cliente.
6. Assim, a autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização de compras com o cartão de crédito e saques, do que se extrai que a instituição financeira deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
7. Diante da culpa concorrente tanto da consumidora quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, iniciada mediante fraude, não se afigura razoável atribuir ao banco a responsabilidade pela compensação por danos morais descritos pela autora.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença excluindo a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.